Tribunal: STF
Processo: ARE 1282662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 12.796/2009 AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO – DESCABIMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PARÂMETRO ADMISSÍVEL DE ATÉ 40% DA REMUNERAÇÃO BRUTA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E 10% PARA CARTÃO DE CRÉDITO, SEGUNDO A LEI ORDINÁRIA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Indicando o apelo do autor os motivos pelos quais compreende ser possível a limitação dos descontos a título de empréstimo consignado e cartão de crédito em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento), não há ofensa ao princípio da dialeticidade, já que combate os fundamentos da sentença.
    II – Os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico próprio de seus Estados, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo previsto no art. 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados (...). (STJ, AgRg no AREsp 341.145/SC). Desta forma, descabe falar em inaplicabilidade Decreto Estadual n. 12.796/2009, tampouco em subordinação deste à legislação federal indicada pelo autor apelante (Lei Federal n. 10.820/2003 e Decreto Federal n. 8.690/2016).
    III – Consoante a legislação de regência, os empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual não podem exceder o percentual de 40% (quarenta por cento), excluídas as verbas descritas nos incisos do art. 8º do Decreto n. 12.796/09, os descontos relativos a adiantamento de salário são admitidos até o limite de 20% (vinte por cento) e aqueles realizados a título de cartão de crédito não podem exceder 10% (dez por cento), todos incidentes sobre a remuneração bruta, não sendo aos servidores públicos estaduais possível invocar o princípio da dignidade da pessoa humana para que a limitação corresponda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Precedentes.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.229.678/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/8/2020; ARE 1.271.391/MS , Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 7/8/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente